Tribunal: STF
Processo: RE 591879
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Criminal. Inadmissibilidade.
   Valoração da prova. Inexistência de questão constitucional.
   Seguimento negado. Ausência de razões novas. Agravo regimental
   improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
   impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
   assente na Corte